Tribunal: TCU
Processo: 038.522/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das deliberações realizadas no Acordão 1383/2021-Plenário (TC 023.646/2018-7) que tratou de auditoria nas unidades de conservação federais dos biomas terrestres e marinhos brasileiros.

Inteiro teor:
Acórdão 354/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário , relativo à auditoria realizada nas unidades de conservação federais dos biomas terrestres e marinhos brasileiros, que visou avaliar a gestão das unidades, bem como a implementação de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e da Convenção sobre Diversidade Biológica. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III e V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da auditora instrutora emitido neste processo de monitoramento (peça 125), ratificado pelas instâncias diretivas da unidade instrutiva (peças 126 e 127), ACORDAM, por unanimidade, em: considerar cumprida a determinação constante no item 9.2.1 do Acórdão 1383/2021-TCU-Plenário , dispensando-se o seu monitoramento; considerar implementados os itens 9.2.2 e 9.2.3; encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução à peça 125, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ao Ministério do Turismo (MTur), ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU) e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CFTC); e encerrar este processo. 1. Processo TC- Processo 038.522/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Turismo; e Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.